Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744792-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Embora seja possível extrair, dos argumentos lançados na petição de ID 20356540, o aparente propósito de reconhecimento de suspeição ou impedimento, não resta claro contra quem a arguição é suscitada – se em face do Magistrado que atua em primeiro grau ou em relação aos Desembargadores que compõem este órgão fracionário –, tampouco foram expostos os fundamentos jurídicos nos quais está amparada tal pretensão. Nada obstante, quanto à alegação de que “a partir de determinado momento, todos os recursos, impetrados em desfavor de RNPS, passaram, sistematicamente, a ser distribuídos a esse órgão colegiado (2a Turma Cível), sendo as decisões ger. favoráveis aos exequentes”, vale registrar o teor do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. Ante o exposto, concedo ao suscitante o prazo de 5 (cinco) dias para emendar a petição de ID 20356540, sob pena de indeferimento, a fim de esclarecer o seguinte: a) em face de qual(is) magistrado(s) é movida a presente arguição; b) quais são, à luz dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, os fundamentos jurídicos da aludida pretensão. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator